Tribunal: STF
Processo: ARE 1586546
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TIPIFICAÇÃO. DESVIO DE VALORES. RECONHECIMENTO DO DOLO DOS ENVOLVIDOS. REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES SIMULADAS COM O INTUITO DE LEGITIMAR A ILICITUDE. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. NÃO OCORRÊNCIA DE DESPROPORÇÃO A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. PROVIMENTO NEGADO. 
1. Se o Tribunal de origem reconhece a tipificação do ato ímprobo, tendo em vista a presença do dolo e da má-fé dos envolvidos, não é dado ao Superior Tribunal de Justiça rever a decisão por implicar reexame do contexto fático-probatório dos autos, a atrair o enunciado 7 da Súmula deste Tribunal. 
2. A revisão da dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa somente será possível no âmbito do recurso especial quando, da leitura do acórdão recorrido, se verificar a manifesta desproporcionalidade entre os atos praticados e as sanções impostas. Caso concreto em que as penalidades são consentâneas à gravidade dos fatos, razão por que o recurso especial encontra óbice do enunciado 7 da Súmula desta Corte Superior. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.”(e-doc. 597) 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
No apelo extremo, suscita-se ofensa aos artigos 5º, incisos LIV e LV; e 37, §4º, da Constituição Federal. 
Alega a recorrente que 

"a condenação da Recorrente à multa civil no valor de R$ 30.000,00 não observou a gradação necessária, impondo penalidade desproporcional quando comparada à gravidade dos atos praticados. 
O valor imposto à Recorrente foi praticamente idêntico ao do prefeito, cujo grau de participação e benefício são claramente muito maiores, configurando evidente afronta ao princípio da proporcionalidade e à razoabilidade exigidas pelo artigo 37, § 4º, da CF. 
Evidente, nesse cenário, que sopesando os interesses anunciados pelo MPF, claramente eleitorais, não havia porque a Recorrente ter a iniciativa pela transferência dos recursos objeto da ação, seja porque não foi ela quem os recebeu, seja porque ela não era candidata a absolutamente nenhum cargo eletivo, assim como ninguém de sua família." (e-doc. 648, p. 8)

O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o apelo extremo da recorrente, aplicando o Tema nº 660 da repercussão geral para obstar a elevação da discussão a respeito da "afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada" (e-doc. 669, p. 2). Sem embargo, no que concerne à matéria remanescente, atinente à proporcionalidade da multa imposta, a inadmissão ocorreu por aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
A parte recorrente interpôs apenas agravo (e-doc. 688), tendo culminado, assim, na elevação dos autos a esta Corte (e-doc. 739). 
Na primeva decisão proferida pela Presidência desta Corte, foi determinado o regresso dos autos ao juízo de origem, por considerar, no ponto relacionado ao recurso de Maria do Socorro, que as razões recursais estavam adstritas à matéria inadmitida pelo Tema nº 660 da repercussão geral (e-doc. 1.546, p. 2). 
Nada obstante, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça devolveu os autos a esta Corte, sob os seguintes fundamentos

"4. Por outro lado, o recurso extraordinário de MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA teve seguimento negado, em parte, em relação à suscitada ofensa ao art. 5 º, LIV e LV, da Constituição Federal, e, no tocante à alegada violação do art. 37, § 4º, da Constituição Federal, não foi admitido (fls. 2.566-2.571). A decisão foi assim ementada (fl. 2.566): 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. 
Inconformada, MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA interpôs agravo em recurso extraordinário (fls. 2.597-2.606), no qual impugnou, expressamente, o capítulo do recurso extraordinário não admitido, consoante se extrai das seguintes passagens (fls. 2.601-2.604):
[...]
Depreende-se, portanto, que o agravo em recurso extraordinário interposto por MARIA DO SOCORRO CAMPOS LIMA não impugnou apenas o capítulo que tratou do Tema n. 660/STF, mas também o capítulo atinente à insurgência relativa à proporcionalidade da multa civil, ao qual foi aplicado óbice de admissibilidade recursal, sendo cabível, nesta situação, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC. 
Assim, afigura-se prudente submeter o feito à apreciação da Suprema Corte, órgão competente que melhor decidirá sobre correta solução a ser conferida ao presente caso." (e-doc. 1.549) (grifos acrescidos)

Decido.
Inicialmente, observo que não merecem conhecimento as alegações aduzidas no recurso extraordinário acerca da violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a parte recorrente não interpôs agravo interno da decisão que inadmitiu o apela extremo quanto ao aludido Tema nº 660 da sistemática da repercussão geral, tornando-se, portanto, preclusas tais questões.
O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 

Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionado. 
No tocante a matéria remanescente ventilada no apelo extremo, referente à violação do artigo 37, §4º, da Constituição Federal, esta se refere ao argumento de que a multa aplicada não observou a devida individualização, gradação e proporcionalidade da dosimetria das penas impostas.
A pretensão recursal, contudo, não comporta acolhimento, haja vista que a parte recorrente, caso desejasse impugnar a matéria constitucional examinada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, deveria ter interposto recurso extraordinário contra o acórdão do colegiado que julgou a apelação cível. A não interposição do recurso extraordinário nessa oportunidade, em conjunto com o recurso especial tempestivamente manejado, implica preclusão da questão constitucional. 
É assente nesta Corte que o recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial somente é cabível quando a questão objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária. Assim, o apelo extremo será admissível apenas quando a matéria tiver sido originariamente apreciada pela Corte Especial. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALORES. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NORMA DO REGULAMENTO. MÁ APLICAÇÃO E/OU EQUÍVOCO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.288.952-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 4/2/2021) “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Conselho regional de classe. Cobrança de anuidade. Filial. Questão constitucional surgida no decisum do tribunal local. Impugnação de decisão do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1. A violação constitucional supostamente ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.248.291-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 6/7/2020).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese, em que o inconformismo dos agravantes diz com questão surgida no julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.296.400-AgR-terceiro, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2021).
 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal estadual deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - No caso, embora interposto extraordinário contra acórdão proferido no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, notase que os respectivos fundamentos constitucionais precluíram com a inadmissão do apelo extremo lá apresentado. III - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional tenha surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.209.742-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/10/2019).

No caso, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial interposto pela ora recorrente, mantendo inalterado o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (e-docs. 546 e 597), que envolveu a mesma questão constitucional discutida pela parte em seu extraordinário. A alegada violação à Constituição, por conseguinte, surgiu não na decisão ora discutida, mas naquela proferida pela Corte de origem. 
Sobrevela, portanto, preclusa a matéria constitucional arguida pela recorrente apenas posteriormente à apreciação de seu recurso especial. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração de honorários, porquanto sequer fixados na origem (e-doc. 294, p. 10). 
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente